Tribunal: TRF3
Processo: 5180552-88.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
531/549)

5180552-88.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5180552-88.2021.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DARLI DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DARLI DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com insurgência específica quanto ao termo inicial do benefício, à incidência de juros de mora apenas após 45 dias da determinação de implantação e à condenação em honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à fixação do termo inicial do benefício concedido mediante reafirmação da DER; (ii) estabelecer se, no caso, os juros de mora incidem apenas após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, nos termos do EDcl no REsp 1.727.063/SP; e (iii) determinar se é cabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas pelo INSS e explicita os fundamentos adotados quanto ao termo inicial do benefício, aos juros de mora e aos honorários advocatícios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para substituição dos fundamentos do julgado por tese jurídica diversa, nem para reabrir discussão de mérito já decidida sob fundamentos suficientes.

O STJ admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive nas instâncias ordinárias, observada a causa de pedir, conforme o Tema 995.

Quando os requisitos para a aposentadoria são preenchidos ainda no curso do processo administrativo, e a documentação necessária já se encontra submetida à análise do INSS, a autarquia deve proceder à reafirmação da DER na via administrativa.

Nessa hipótese, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na data exata do preenchimento dos requisitos legais, porque a pretensão resistida já se encontra consolidada no âmbito administrativo.

O caso concreto distingue-se da moldura fática tratada no EDcl no REsp 1.727.063/SP quanto aos juros de mora e aos honorários, pois a reafirmação da DER ocorreu para momento situado ainda no trâmite administrativo, e não para fato novo superveniente apenas reconhecido no curso do processo judicial.

Em razão desse distinguishing, não se aplica ao INSS, no caso, o prazo de 45 dias para constituição em mora previsto no precedente repetitivo invocado pela autarquia.

Também é devida a condenação do INSS em honorários advocatícios, pois a autarquia resistiu à pretensão e não promoveu, na esfera administrativa, a reafirmação da DER que lhe incumbia.

A dedução de valores eventualmente pagos administrativamente deve ser realizada na fase de liquidação, para evitar pagamento em duplicidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões suscitadas e a parte apenas pretende rediscutir o mérito da decisão. 2. A reafirmação da DER é cabível quando o segurado implementa os requisitos para o benefício no curso do processo administrativo ou judicial, observada a causa de pedir. 3. Preenchidos os requisitos ainda no trâmite administrativo, os efeitos financeiros do benefício retroagem à data da implementação dos requisitos legais. 4. Não se aplica o prazo de 45 dias para constituição em mora previsto no EDcl no REsp 1.727.063/SP quando o caso concreto se distingue do Tema 995 por envolver reafirmação da DER ainda na via administrativa. 5. O INSS responde por honorários advocatícios quando deixa de reconhecer administrativamente a reafirmação da DER e resiste à pretensão em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, arts. 489, 493 e 933; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.08.1998; STJ, REsp 1.727.064/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020, DJe 21.05.2020; STF, RE 641.240/MG; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000171-87.2022.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 12.12.2024, DJEN 18.12.2024; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5002946-41.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 08.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5180552-88.2021.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: DARLI DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DARLI DE SOUZA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS.

A ementa (ID 344162908):

"Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEUTRALIZAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu como especiais os períodos de 24/09/1984 a 18/07/1985, 11/03/1987 a 10/05/1988, 22/06/1989 a 07/03/1992, 24/07/1995 a 26/08/1999 e 27/03/2000 a 24/08/2016, com consequente concessão de benefício, sustentando: (i) eficácia de EPI para agentes químicos; (ii) ausência de fonte de custeio; (iii) inadequação do termo inicial do benefício; (iv) incidência de juros de mora apenas após 45 dias da implantação; e (v) impossibilidade de condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se os períodos de labor reconhecidos estão corretamente enquadrados como especiais em razão da exposição a agentes químicos;

(ii) estabelecer se a utilização de EPI é capaz de descaracterizar a nocividade;

(iii) determinar se a ausência de prévia fonte de custeio impede o reconhecimento da especialidade;

(iv) definir se o termo inicial do benefício foi corretamente fixado;

(v) analisar a existência ou não de sucumbência do INSS para fins de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exposição habitual e permanente do segurado a agentes químicos -- poeiras minerais com sílica livre, fumos metálicos, hidrocarbonetos e óleos minerais -- enquadra-se nos anexos dos Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99, impondo o reconhecimento da especialidade.

A desqualificação do tempo especial em razão do uso de EPI exige prova da efetiva neutralização da nocividade, o que não se verifica no caso concreto, especialmente para agentes químicos, conforme orientação do STF no ARE 664.335.

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial, pois tal obrigação recai sobre a empresa, não podendo prejudicar o empregado.

O termo inicial do benefício corresponde à data do requerimento administrativo, pois o segurado já preenchia os requisitos desde então, conforme jurisprudência da Turma e parâmetros fixados no Tema 1124/STJ quanto aos efeitos financeiros.

A condenação do INSS ao pagamento de honorários é devida pela sucumbência, pois restou vencido quanto ao reconhecimento da especialidade e demais pontos decididos.

A decisão monocrática está em conformidade com a Súmula 568/STJ e com a jurisprudência consolidada da 7a Turma, legitimando sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição a agentes químicos decorre de análise qualitativa, bastando a comprovação do contato habitual e permanente com substâncias nocivas.

A eficácia do EPI somente afasta a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização da nocividade, não sendo suficiente a mera indicação em PPP.

A falta de recolhimento da contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial, por se tratar de obrigação que não pode prejudicar o segurado.

O termo inicial do benefício corresponde ao requerimento administrativo quando demonstrado que, naquela data, já estavam preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 932, 1.021; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 664.335 (RG); STJ, Tema 1124; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5008340-14.2018.4.03.6104; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0001549-29.2014.4.03.6113."

O INSS, ora embargante (ID 357875792 ) alega omissão quanto à fixação do termo inicial do benefício, à incidência de juros de mora após 45 dias da determinação do cumprimento e à condenação em honorários.

As contrarrazões (ID 359057860).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 344127893):

"(...)

O Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o direito à reafirmação da DER. Fixou a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei)".

O Superior Tribunal de Justiça definiu, em recurso repetitivo, que a condenação do INSS ao pagamento de verba honorária depende de prova de sucumbência, consistente na oposição específica à reafirmação de DER. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei).

Diante da ausência de insurgência do INSS, observo que restou incontroverso o reconhecimento da especialidade do período de 27/03/2000 a 21/07/2016 e 22/07/2016 a 24/08/2016, por exposição ao agente nocivo ruído (fls. 7, ID 246739568).

Computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos do período reconhecido como especial bem como daqueles constantes do CNIS, até a data em que a parte autora preencheu os requisitos , perfaz-se tempo suficiente à concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme constante na decisão de ID .

No caso, a parte autora ingressou com pedido administrativo de aposentadoria em 21/07/2016 (fls. 1, ID 246739555), cuja decisão final foi prolatada apenas em 17/01/2017 (fls. 5, ID 246739555).

Considerando que ainda estava em curso processo administrativo concessório, faz jus a parte autora à concessão do benefício desde a reafirmação da DER em 24/08/2016, com efeitos financeiros na mesma data (24/08/2016).

Nesse sentido, trago o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 E §§ DO CPC. REAFIRMAÇÃO DA DER PARA DATA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 995 DO STJ.

- O caso vertente trata de pedido de reafirmação da data de entrada do requerimento (reafirmação da DER) para momento em que ainda tramitava o processo administrativo, a fim de o segurado obter o benefício, se não preenchidos os requisitos na data do requerimento.

- A reafirmação dentro do requerimento administrativo é admitida pela autarquia previdenciária nos termos da Instrução Normativa INSS n. 77/2015 e orientação do Enunciado 01 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

- Segundo os autos, apenas 1 dia após o requerimento administrativo - e, portanto, antes do indeferimento do benefício pela autarquia -, a parte autora teria direito a benefício vindicado.

- A situação dos autos não se confunde com questão submetida a julgamento pelo STJ no Tema n. 995, que trata da possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação para fins de reafirmação da DER.

- Termo inicial da concessão do benefício deve ser a data do preenchimento dos requisitos, momento em que ainda tramitava o processo administrativo.

- A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 489 do CPC, e não padece de vício formal que justifique sua reforma.

- Agravo interno do INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000171-87.2022.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 18/12/2024)"

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. REQUISITOS PREENCHIDOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 9o DA EC No 20/1998. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, ao requerer a reafirmação da DER, preenche os requisitos legais para concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, com base no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/1998, em razão do cumprimento dos requisitos legais no curso do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reafirmação da DER é possível tanto no âmbito administrativo quanto no judicial e visa garantir o benefício mais vantajoso ao segurado, desde que os requisitos sejam preenchidos até a segunda instância, conforme entendimento do STJ no Tema no 995.

4. A parte autora requereu aposentadoria proporcional em 14/10/2016 (DER original), benefício que foi concedido administrativamente em 22/02/2018, com trânsito em julgado em 2020. No curso do procedimento administrativo, em 01/10/2017, a parte autora completou os requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição, totalizando 37 anos, 1 mês e 11 dias de tempo de contribuição, tendo requerido, em 14/05/2018, a reafirmação da DER e optado pelo benefício mais vantajoso.

5. A reafirmação da DER ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, o que permite a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, com base no artigo 9o da EC no 20/1998, a partir de 01/10/2017.

6. Os valores recebidos a título de aposentadoria proporcional devem ser descontados do montante devido, a fim de evitar pagamento em duplicidade.

7. Os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo cabível a alteração de ofício para adequar a sentença ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data deste julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelo provido.

Tese de julgamento:

1. É possível a reafirmação da DER para data anterior ao trânsito em julgado da decisão administrativa, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria em momento posterior à DER original e antes da conclusão do processo.

2. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria integral por tempo de contribuição no curso do processo administrativo, é devida a concessão do benefício com base no artigo 9o da EC no 20/1998, mediante reafirmação da DER.

* * *

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15 a 20; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, 142; CPC/2015, arts. 1.011, 85; Lei no 9.289/1996, art. 4o; Resolução CJF no 305/2014, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 995, REsp no 1.727.063/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23/10/2018; STF, RE no 583.834, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/09/2010.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002946-41.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 08/05/2025, DJEN DATA:12/05/2025)"

Registra-se que a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ID 246739568. foi devidamente apresentada na via administrativa.

Constata-se que o LTCAT e o laudo pericial produzido em juízo apenas reforçaram -- sem modificar ou inovar substancialmente -- a conclusão já plenamente amparada no referido PPP. Nessa medida, mostra-se aplicável ao caso o entendimento a ser fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Não se aplica o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1727063 quanto aos juros de mora e aos honorários de sucumbência.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Assim, resta mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto. "

No caso em apreço, computado os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, acrescidos daqueles reconhecidos como especiais pelo INSS, até a data do requerimento administrativo (21/07/2016), verifica-se que a parte autora não possuía o tempo necessário para concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Entretanto, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o direito à reafirmação da DER, mediante julgamento definitivo do Tema no 995, transitado em julgado, em que foi fixada a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei)."

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063, o C. STJ assentou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei)".

Ressalte-se, ainda, quanto à sucumbência, que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento em julgamento de recurso repetitivo no sentido de que a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios depende da comprovação de sucumbência, consubstanciada na oposição específica à reafirmação da DER, conforme também se extrai do julgamento dos Embargos de Declaração no REsp n. 1.727.063/SP:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - grifei).

Firmou-se, então, o entendimento pela viabilidade do cômputo de tempo de contribuição entre a DER e a data do implemento dos requisitos para a concessão do benefício, independentemente de esse preenchimento ter ocorrido ainda no curso do processo administrativo, no intervalo entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da ação ou durante o trâmite do processo judicial.

No primeiro cenário, se implementados os requisitos para a aposentadoria ainda no trâmite administrativo, e estando toda a documentação sujeita à análise do INSS, a autarquia deveria ter realizado a reafirmação da DER, nos termos da legislação aplicável. Assim, ainda que o reconhecimento ocorra apenas em sede judicial, os efeitos financeiros devem ter início na data exata do preenchimento dos requisitos, por se tratar de obrigação própria da administração previdenciária.

No caso vertente, evidencia-se que, ainda durante o trâmite do processo administrativo, o autor preencheu os requisitos para concessão do benefício, em 02/07/2022. Assim, computados os períodos de atividade especial reconhecidos judicial e administrativamente até tal data, totaliza-se o tempo necessário para a concessão da benesse pretendida.

Observa-se que, tendo o implemento dos requisitos ocorrido ainda no curso do processo administrativo, o INSS deveria ter reafirmado a DER naquela oportunidade.

Nesse contexto, se reafirmada a DER para data anterior ao término do processo administrativo, os efeitos financeiros devem incidir desde a data da implementação dos requisitos legais.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme as regras de transição da EC n° 103 de 2019, a partir da reafirmação da DER em 24/08/2016, com efeitos financeiros na data de implantação dos requisitos, quando consolidada a pretensão resistida.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Ainda, observa-se, a situação de distinguishing em relação ao Tema 995 firmado pelo STJ, em razão de fixação do termo inicial do benefício em data anterior à citação, não se aplicando o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1727063 quanto aos juros de mora e aos honorários de sucumbência. No presente caso não se aplica ao INSS tampouco o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para constituição de mora firmado naquele precedente obrigatório, além de ser devida a condenação da autarquia ao pagamento da verba honorária.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com insurgência específica quanto ao termo inicial do benefício, à incidência de juros de mora apenas após 45 dias da determinação de implantação e à condenação em honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à fixação do termo inicial do benefício concedido mediante reafirmação da DER; (ii) estabelecer se, no caso, os juros de mora incidem apenas após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, nos termos do EDcl no REsp 1.727.063/SP; e (iii) determinar se é cabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas pelo INSS e explicita os fundamentos adotados quanto ao termo inicial do benefício, aos juros de mora e aos honorários advocatícios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para substituição dos fundamentos do julgado por tese jurídica diversa, nem para reabrir discussão de mérito já decidida sob fundamentos suficientes.

O STJ admite a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive nas instâncias ordinárias, observada a causa de pedir, conforme o Tema 995.

Quando os requisitos para a aposentadoria são preenchidos ainda no curso do processo administrativo, e a documentação necessária já se encontra submetida à análise do INSS, a autarquia deve proceder à reafirmação da DER na via administrativa.

Nessa hipótese, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na data exata do preenchimento dos requisitos legais, porque a pretensão resistida já se encontra consolidada no âmbito administrativo.

O caso concreto distingue-se da moldura fática tratada no EDcl no REsp 1.727.063/SP quanto aos juros de mora e aos honorários, pois a reafirmação da DER ocorreu para momento situado ainda no trâmite administrativo, e não para fato novo superveniente apenas reconhecido no curso do processo judicial.

Em razão desse distinguishing, não se aplica ao INSS, no caso, o prazo de 45 dias para constituição em mora previsto no precedente repetitivo invocado pela autarquia.

Também é devida a condenação do INSS em honorários advocatícios, pois a autarquia resistiu à pretensão e não promoveu, na esfera administrativa, a reafirmação da DER que lhe incumbia.

A dedução de valores eventualmente pagos administrativamente deve ser realizada na fase de liquidação, para evitar pagamento em duplicidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões suscitadas e a parte apenas pretende rediscutir o mérito da decisão. 2. A reafirmação da DER é cabível quando o segurado implementa os requisitos para o benefício no curso do processo administrativo ou judicial, observada a causa de pedir. 3. Preenchidos os requisitos ainda no trâmite administrativo, os efeitos financeiros do benefício retroagem à data da implementação dos requisitos legais. 4. Não se aplica o prazo de 45 dias para constituição em mora previsto no EDcl no REsp 1.727.063/SP quando o caso concreto se distingue do Tema 995 por envolver reafirmação da DER ainda na via administrativa. 5. O INSS responde por honorários advocatícios quando deixa de reconhecer administrativamente a reafirmação da DER e resiste à pretensão em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, arts. 489, 493 e 933; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237 AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.08.1998; STJ, REsp 1.727.064/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020, DJe 21.05.2020; STF, RE 641.240/MG; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000171-87.2022.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 12.12.2024, DJEN 18.12.2024; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5002946-41.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 08.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão